Tribunal: TJDFT
Processo: 0042380-59.2006.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 111 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 78, § 2o, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. NORMA QUE NÃO É AUTOAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Reapreciação da apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos de compensação de créditos decorrente de precatórios alimentar com débitos tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de compensação de débito tributário com crédito decorrente de precatório de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pela Emenda Constitucional no 30/2000, institui regime especial de parcelamento de precatórios, do qual o § 2o deriva, ao prever o poder liberatório das parcelas inadimplidas para quitação de tributos.
4. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 78, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 2.356/DF e 2.362/DF, fundamento do regime de parcelamento, cuja decisão repercutiu no julgamento do Recurso Extraordinário no 970.343/PR (Tema de Repercussão Geral no 111), considerado prejudicado por perda de objeto.
5. A tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 111 reconhece a inconstitucionalidade do regime do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ressalvando os parcelamentos realizados até a medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.356/DF em 25.11.2010, sem alcançar compensações tributárias nem firmar tese sobre a autoaplicabilidade do § 2o.
6. A compensação de créditos tributários exige previsão legal específica, conforme art. 170 do Código Tributário Nacional.
7. A Lei Complementar Distrital no 52/1997 não regulamenta o art. 78, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por ser anterior à Emenda Constitucional no 30/2000, além de não atender aos requisitos legais aplicáveis, especialmente no tocante à limitação temporal do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. A declaração de inconstitucionalidade do art. 78, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias pelo Supremo Tribunal Federal, compromete a validade de seu § 2o, o que afasta a possibilidade de compensação de débitos tributários com precatórios fundada nesse dispositivo. 2. A compensação de créditos tributários depende de expressa previsão legal, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional. 3. Lei distrital anterior à Emenda Constitucional no 30/2000 não se presta à regulamentação do art. 78, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nem autoriza compensação fora dos critérios por ela fixado.".

Dispositivos relevantes: ADCT, art. 78, § 2o; CTN, art. 170.
Jurisprudência Relevante: Tema no 111/STF.